Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707129-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIEIRA AUTO PECAS &amp; SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: LOURIVAN DOS SANTOS DA SILVA DECISÃO Diante da renúncia do Advogado constituído pela agravante-exequente (ids. 75428888/75428892), o curso processual foi suspenso e determinada a sua intimação, na pessoa de seus representantes legais, Fábio de Deus Santana e José Vander de Deus Filho, para regularizar a representação processual, constituindo novo Advogado, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, §2o, inc. I, do CPC (id. 75471817). A carta de intimação da agravante-exequente retornou sem cumprimento com a informação de que é desconhecida no endereço da sua sede constante do processo (id. 76137992). Assim, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, foi presumida a validade da intimação (id. 76329465), cujo prazo de 15 dias para a agravante-exequente regularizar a sua representação processual, constituindo novo Advogado, foi contado a partir de 11/9/2025 (id. 76137992). O prazo de 15 dias transcorreu sem que a agravante-exequente regularizasse sua representação processual (id. 78350591). Isso posto, com fundamento nos arts. 76, §2o, inc. I, e 932, inc. III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Proceda à Secretaria ao dessobrestamento do recurso. Publique-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora